Tribunal: TJES
Processo: 0000020-68.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-68.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000020-68.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, CP) PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, CP). ACOLHIMENTO. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REJEIÇÃO. 4. REGIME INICIAL ABERTO. REJEIÇÃO. 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. 6. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso visa a desclassificação da conduta para furto simples, sob o argumento de que a qualificadora constituiu delito meio absorvido pelo furto; sucessivamente, busca a redução da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da atenuante por dependência química e a fixação do regime inicial aberto. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o rompimento do sistema de ignição (ligação direta) em motocicleta, para fins de subtração, configura a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal; (II) estabelecer o
quantum
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea e se a dependência química, não comprovada como causa de redução de capacidade de discernimento, configura atenuante genérica; (III) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios firmaram o entendimento de que a qualificadora do furto pelo rompimento de obstáculo não incide quando o dano se volta contra o próprio objeto do furto (
res furtiva
), sendo o obstáculo peculiar ao bem subtraído. No caso, a ligação direta no veículo e o dano no painel e no sistema de ignição constituem atos dirigidos à própria coisa, e não a um obstáculo externo à sua subtração, impondo a desclassificação do delito para furto simples (art. 155,
caput
, CP).

4. A mera condição de dependente químico, desacompanhada de prova de que o agente tinha sua capacidade de entendimento ou autodeterminação reduzida ao tempo dos fatos (art. 26, parágrafo único, CP), não configura atenuante (art. 65, III, CP) nem circunstância relevante para a atenuação da pena na forma do art. 66, do Código Penal.

5. A redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea no mínimo legal de 1/6 (um sexto) se mostra adequada, especialmente quando a elucidação dos fatos e a comprovação da autoria também decorrem de outras provas, como depoimentos policiais e declarações da vítima.

6. A fixação do regime inicial semiaberto, não obstante o
quantum
da pena aplicada, justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e da conduta social do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal.

7. A manutenção da prisão preventiva é devida, sobretudo em face de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução e possuir condenação penal definitiva (maus antecedentes), o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de acautelamento da ordem pública.

8. Por fim, são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela sua atuação em segundo grau, conforme legislação estadual aplicável.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal, art. 26, parágrafo único; art. 28, II; art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; art. 49, § 1º; art. 59; art. 65, III, “d”; art. 66; art. 155,
caput
, e § 4º, I. Código de Processo Penal, art. 3º; art. 312. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º (aplicado analogicamente).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 230.117/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 3/3/2015. STJ, AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.009.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ, AgRg no RHC n. 130.769/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021. TJDF, Acórdão 1048983, 20150710116913APR, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/09/2017, publicado no DJe: 29/09/2017. TJDF, Acórdão 2022723, 0711320-71.2023.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025. TJSC, ApCrim 5000930-95.2023.8.24.0061, 2ª Câmara Criminal, Relatora para Acórdão HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, julgado em 14/10/2025.

Vitória, 16 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000020-68.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: KLEBER HUGUININ BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
em face d
a

r. s
entença
ID nº 15811273,
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara d
a Comarca de
Iúna
/
ES
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais ID nº 15811284, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, dispondo que a qualificadora de rompimento de obstáculo constitui delito meio para a consumação do crime de furto e, por isso, deve ser absorvida, postulando, diante disso, pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, CP).

Sucessivamente, pugna pela diminuição de pena em razão da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado do que a fração aplicada na sentença condenatória (mínimo de 1/6); o reconhecimento da atenuante exposta no art. 65, inciso III, do CP, sob o fundamento de que o réu é portador de dependência química e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

No mais, almeja a concessão do direito do réu aguardar o julgamento do processo em liberdade, revogando a prisão preventiva e pugna pela fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo subscritor da peça.

Contrarrazões ID nº 15811287, em que o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº 16130876, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

O presente recurso
l
imita-se a impugnar a dosimetria da pena do delito de furto
qualificado (art. 155, §- 4º, I, CP) ao qual foi condenado o recorrente, estando à margem dos fundamentos da apelação criminal as provas de materialidade e autoria do crime.

Realizando uma breve digressão dos fatos, expõe a denúncia
(ID nº 15809833):

“Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 1º de fevereiro de 2024, por volta das 12h00min às 17h00min, na Rua Astrogildo Silveira, bairro Quilombo, neste município de Iúna/ES, os acusados
Tiago Almeida de Oliveira
e
Jackson Almeida de Oliveira
subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em
uma
motocicleta Honda Bros
150, de cor vermelha e placa ODB2522, pertencente à vítima Sabrina Caetano Casati, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Segundo apurado, o acusado
Tiago subtraiu uma motocicleta Honda Bros 150, de cor vermelha, placa ODB2522, no bairro Pito, fazendo uso de uma “ligação direta” no objeto, ou seja, rompeu o obstáculo e furtou o bem móvel, demonstrando prática com a utilização do mecanismo e, com o auxílio direto do denunciado Jackson e outro indivíduo conhecido por João Guilherme, desmontou as peças da motocicleta, com objetivo de descaracterizá-la
.

Após tomarem conhecimento do furto, a guarnição militar obteve acesso a filmagens da ocorrência e, em patrulhamento, foram informados de que Tiago estava transitando com uma motocicleta alta nas estradas da Subestação, próximo ao bairro Quilombo. Ao chegarem no local, os policiais visualizaram uma pessoa do outro lado, em uma lavoura de café, ingressando e escondendo uma motocicleta em meio ao cafezal, tendo descido rapidamente. Durante as diligências, os policiais seguiram o indivíduo e o identificaram como sendo Tiago Almeida de Oliveira, enquanto acessava um prédio na Rua Ipiranga. Ao perceber a presença da guarnição, Tiago empreendeu fuga, pulou de um prédio, invadiu quintais e residências, amedrontou moradores que precisaram abandonar as próprias casas, visando evitar a abordagem policial. Em continuidade, os militares lograram êxito em alcançar o denunciado Tiago, momento em que confirmou ter subtraído a motocicleta Honda Bros 150, de cor vermelha e retirou as carenagens para fins de descaracterização”.

Constato que o feito está suspenso em relação ao corréu

Jackson Almeida de Oliveira
,
o que provocou o desmembramento do processo
e a
formação de novos autos
(número
5001799-36.2025.8.08.0028
).

Encerrada a instrução criminal em face do réu
Tiago Almeida de Oliveira
,
o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, imputando-lhe o delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e aplicando penalidade definitiva de
05 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, valorados a razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
.

Extrai-se do caderno processual que a
materialidade
e
autoria
do crime
de furto
é inconteste e decorre do Boletim de Ocorrência nº 53620002; confissão extrajudicial e judicial do réu e declarações da vítima nas duas oportunidades em que narrou os fatos (termo de audiência em ID nº
15811242 e ID nº 15811265).

No que tange à dosimetria da pena, almeja a defesa a
desclassificação do delito de furto qualificado
(art. 155, § 4º, CP)
para o crime de furto simples (art. 155, CP).

O art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal estabelece pena mais elevada para o crime de furto na hipótese em que cometido “
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
”, fixando
sanção penal
abstrata de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa
.

Em detida análise dos autos,
vislumbro que a pretensão
defensiva merece acolhimento
.

O entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e que tem sido acompanhado pelos demais Tribunais é no sentido de que não incide a qualificado de rompimento de obstáculo quando a ato imprimido pelo agente se volta em face da própria
res furtiva.

Com o fim de esclarecimento do tema, seguem os precedentes, inclusive aresto do Superior Tribunal de Justiça
na abordagem
da matéria:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS DOIS ACUSADOS. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (FATO 1) E MENORIDADE RELATIVA (INSURGÊNCIA DE AMBOS OS ACUSADOS). AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA (AO APELANTE A. A. R. E.), MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA AOS DOIS RECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO, EM TAIS PONTOS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA ACUSAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. (PLEITOS DOS DOIS RECORRENTES). IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE NATUREZA FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESES DEFENSIVAS ISOLADAS E DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXEGESE DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIDO O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO (FATO 1 - APELO DO RECORRENTE A. A. R. E.). IMPROCEDÊNCIA. DELITO PRATICADO ENQUANTO FECHADO O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DIANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (FATO 1 - INSURGÊNCIA DO APELANTE G. D. O. K.). DESCABIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS.
POR OUTRO LADO, CABÍVEL O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUANDO O DANO É CONTRA O PRÓPRIO OBJETO DO FURTO, SENDO O OBSTÁCULO PECULIAR À RES FURTIVA, NÃO INCIDE A MAJORANTE. PRECEDENTES
. TODAVIA, O CORTE NÃO DEVE REPERCUTIR NA REPRIMENDA, NA MEDIDA EM QUE AO REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA, O MAGISTRADO SENTENCIANTE MIGROU A QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA ETAPA, VALORANDO-A NEGATIVAMENTE NO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUNTAMENTE COM O FATO DE O DELITO TER SIDO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, CONTEXTO QUE CERTAMENTE EXTRAPOLA O TIPO PENAL E, PORTANTO, O INCREMENTO DA PENA TAL QUAL REALIZADO DEVE SER MANTIDO. POR CONSEGUINTE, INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I A III, DO CP) E A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP), NOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES NOMEADOS APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (
TJSC
, ApCrim 5000930-95.2023.8.24.0061, 2ª Câmara Criminal, Relatora para Acórdão HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO,
julgado em 14/10/2025
)”.

“Furto qualificado. Destruição de obstáculo. Maus antecedentes. Personalidade. Concurso de agentes. Recurso do corréu aproveita ao outro.

1 – Cometido o crime mediante concurso de duas pessoas, caracterizado está o furto qualificado, e não o furto simples.

2 –
No crime de furto, não incide a qualificadora se o obstáculo rompido ou destruído é inerente ao próprio bem subtraído (veículo).

3 - Condenação por crime anterior, com trânsito em julgado no curso da ação, caracteriza maus antecedentes.

4 – É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para o exame negativo da personalidade do agente, desde que observado o princípio da vedação ao bis in idem.

5 – No concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveita aos outros.

6 - Apelação provida em parte.

(
TJDF.

Acórdão 1048983, 20150710116913APR, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/09/2017,
publicado no DJe: 29/09/2017
)”.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE MOTOCICLETA. LIGAÇÃO DIRETA EFETUADA NO VEÍCULO. DANO NO PAINEL E NO SISTEMA DE IGNIÇÃO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO-OCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA REFEITA. PENA-BASE REDUZIDA.

I.
A incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante.

II. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

III. As consequências do crime só podem ser negativamente valoradas quando extrapolados os efeitos da conduta do resultado previsto no tipo penal.

IV. A personalidade negativamente considerada impõe existência de elementos concretos para sua efetiva valoração.

Agravo regimental desprovido. (
STJ
.
AgRg no AREsp n. 230.117/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/2/2015,
DJe de 3/3/2015
)”.

Dito isto, acolho a pretensão defensiva e promovo
a desclassificação dos fatos para o delito de furto simples (art. 155, CP), passando a realizar a dosimetria da pena do acusado.

O delito exposto no art. 155, do Código Penal possui sanção penal abstrata de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do, Código Penal, preservo a valoração negativa dos vetores da culpabilidade,
dos antecedentes e da conduta social do acusado, com base nos exatos fundamentos empregados na sentença condenatória, que a seguir reproduzo:

“(...) verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
desfavorável
pois
demonstrou grau elevado de reprovabilidade, ao ocultar o bem subtraído em uma lavoura para descaracterizá-lo, evidenciando experiência criminosa e consciência da ilicitude. Ademais, durante a fuga, promoveu invasões a residências e causou temor aos moradores, revelando desprezo pela ordem pública e pelos direitos alheios.
O réu possui
maus
antecedentes
diante da condenação penal transitada em julgado na data 19/02/2024, nos autos de nº 0000521-90.2022.8.08.0028 (crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento).
A
conduta social
é desfavorável, testemunhas policiais relataram que o réu é constantemente envolvido em furtos e venda de peças de veículos desmontados, o que causa preocupação na comunidade local. Sua conduta afeta negativamente a ordem e a segurança da coletividade
”.

Quanto aos demais vetores
(personalidade e motivo)
, por reconhecer que os fundamentos utilizados pelo julgador vão de encontro com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, reputo-os como neutros.

Por fim, as consequências do delito são intrínsecos ao tipo penal e a vítima não contribuiu em nada para a consumação do crime.

Diante disso,
reputando serem 03 (três) as circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena base do acusado em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo que preservo a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), como bem aplicado pelo julgador.

Enfatizo ser incabível o incremento da redução da pena, pois além da confissão do réu, os depoimentos dos policiais militares e as declarações da vítima na esfera policial e em juízo foram preponderantes para a elucidação dos fatos e a comprovação da autoria delitiva.

Sendo assim, adequada se mostra a incidência da redução da pena nesta fase intermediária, no mínimo legal de 1/6 (um sexto), conduzindo a reprimenda do acusado para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Outrossim, não procede a pretensão da defesa de configuração da
atenuante exposta no art. 65, CP, sob o fundamento de que o réu é portador de dependência química.
Isso porque não restou aferido no processo que encontrava-se o acusado com a capacidade de discernimento reduzida ao tempo dos fatos
(art. 26, parágrafo único, CP)
. Além disso, consoante expressa disposição do Código Penal, no art.
28, inciso II: “
Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
”

Cumpre enfatizar que a alegação da defesa sequer pode se enquadrada como atenuante genérica prevista no art. 66, do Diploma Penal, conforme reiteradamente tem se manifestado os Tribunais:

“Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. DEPENDENTE QUÍMICO. SITUAÇÃO DE RUA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE GENÉRICA. FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 9.
A mera condição de dependente químico, sem comprovação de comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento dos fatos, não configura atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

IV. DISPOSITIVO:

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida.
(...)
(
TJDF.
Acórdão 2022723, 0711320-71.2023.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025,
publicado no DJe: 29/07/2025
.)”

Nesse compasso, mostra-se inviável acolher o pedido da defesa de configuração a atenuante.

Prosseguindo na dosimetria da pena do acusado, i
nexistem agravantes, causa de diminuição e/ou aumento, razão pela qual fixo a sanção penal acima como
definitiva
.

Considerando que o réu ostenta outra condenação penal, o que ensejou a mácula dos antecedentes, bem como a valoração negativa de outras 02 (duas) circunstancias judiciais (art. 59, CP), estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, § 3º, CP).

Acerca da adequação do regime fixado, importante trazer à baila julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame (...) 7.
Impossibilidade de fixação do regime aberto a condenado reincidente e portador de maus antecedentes.
(...)
(
STJ.
AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 DE OFÍCIO. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MERA PRESUNÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6. Quanto ao resgate da reprimenda, apesar de o novo montante da pena - 2 anos e 6 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (1.598,07g de haxixe), autoriza a fixação do regime intermediário;
o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto.

7. Pelos mesmos motivos acima, reputo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Precedentes.

8. Nova dosimetria da pena mantida.

9. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.009.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

Ademais, preservo o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP).

Desmerece acolhida o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Digo isso porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e ostenta outra condenação penal (Autos nº 0000521-90.2022.8.08.0028), o que demonstra o seu envolvimento com práticas criminosas, resultando a prisão preventiva como medida adequada ao resguardo da ordem pública e como garantia da regular e efetiva aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA # CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da autoria, materialidade, bem como das circunstâncias do crime, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...) (
STJ.
AgRg no RHC n. 130.769/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe de 16/4/2021
)”.

Em tempo, considerando a atuação d
o
advogad
o
dativ
o

Dr.

Kleber Huguinin Barbosa

(OAB/ES nº
38.240
)
, na apresentação de razões recursais ID nº
1
5811284

e dada as balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pel
o
patron
o
,
arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$ 6
5
0,00 (seiscentos
e cinquenta
reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para desclassificar os fatos para o delito de furto simples, afastando a qualificadora de rompimento de obstáculo e redimensionar a pena do acusado, extirpando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos e estabelecimento regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)